Tribunal: TJES
Processo: 5001581-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001581-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA LUIZA ROCHA ROSETTI - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 765.741) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, conheceu, mas negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência fundado tanto na suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração nº 5.059.323-3 e nº 5.059.333-3, como na determinação de que a autoridade indicada como autora não se exima de emitir certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa em favor da contribuinte.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado encarta o vício da contradição com “
a utilização do art. 142 da Resolução nº 140 do CGSN para fundamentar a desnecessidade de observância do SEFISC
”, bem como que o mesmo defeito decorreria da “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de dispositivos indicados.

O embargado ofertou contrarrazões, pela incolumidade do julgado (id 828.539).

É o sucinto relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, reputo insubsistente a tese da embargante no sentido de que o acórdão encarta o vício da contradição com “
a utilização do art. 142 da Resolução nº 140 do CGSN para fundamentar a desnecessidade de observância do SEFISC
”, bem como que o mesmo defeito decorreria da “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento no sentido de que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
, como outro acórdão,
ato normativo

ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Aliás, quanto ao primeiro ponto, o julgado embargado com clareza externou o seu entendimento sem a formulação de proposições inconliciáveis ao proclamar:

“
Conforme alegado pelo recorrido, a legislação vigente permite que autuações de empresas optantes pelo Simples Nacional, relativas ao ano de 2019, como no presente caso, sejam formalizadas nos termos da legislação estadual, ainda que disponível o SEFISC, conforme previsão do art. 142 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n.º 140, que assim dispõe:

“
Art. 142. Observado o disposto neste artigo, depois da disponibilização do Sefisc, poderão ser utilizados alternativamente os procedimentos administrativos fiscais previstos na legislação de cada ente federado: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 33, § 4º)

I - para fatos geradores ocorridos:

a) de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, até 31 de dezembro de 2021;

b) a partir de 1º de janeiro de 2015, até 31 de dezembro de 2021 (...)”

Tal argumento não foi enfrentado pela recorrente, mesmo ela tendo citado precedente deste sodalício que abordou o referido tema, devendo prevalecer para justificar a atuação estatal, ao menos nesta fase embrionária da demanda.”

De igual modo, bem de se ver que a embargada sequer pontuou acerca do fundamento consignado no acórdão embargado no sentido de que “[...]
A empresa agravante foi autuada em razão de suposta omissão de receita constatada pelo confronto entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta-corrente e o valor informado ao Fisco. Constatada a origem da invocada omissão de receita, afasta-se a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da LC nº 123/2006 e atrai-se a regra do art. 13, §1º, XIII, f da Lei Complementar nº 123/2006 e do art. 5º, X, f da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN nº 94/2011
”, circunstância que esvazia a pecha de contradição levantada pela embargada na “
compreensão da licitude de aplicação de alíquota maior do que as previstas na LC 123/06 sem observância do previsto pelo art. 142, §§2º e 3º
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, cabe sublinhar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante [
§§1º, 2º e 3º do art. 142, o art. 21, art. 86 e art. 878, todos da Resolução nº 140 do CGSN, bem como art. 150, I, art. 5º, LIV e LV, art. 146, III, d, todos da Constituição Federal da República e art. 1º da LC nº 123/06
], a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, máxime porque as cortes superiores há muito já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico.

Nesse sentido, dentre tantos:
AgRg no REsp 1330823/RS
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012 e
ARE 713338 AgR
, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013.

Diante de tais fundamentos,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO – DESPICIENDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

1– Segundo o o STJ
“
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo
ou
prova.
[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

2 –
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.

3 –
Recurso
improvido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.